Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Pretende-se, na impetração, a revogação da prisão preventiva do paciente, com fundamento no risco de contaminação pelo COVID-19. A inicial veio instruída com a decisão do juiz do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, proferida em 13/07/2018, da qual se verifica que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/07/2018, sob acusação de prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva naquela data (ID 15508261). Em consulta ao processo da ação penal a que responde o paciente (PJe no 0005311-70.2018.8.07.0001), constata-se que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juiz da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 25/03/2020, com os seguintes fundamentos: “JULIO CESAR AGUIAR, devidamente qualificado nos autos supramencionados, por intermédio de seu Defensor constituído, formula pedido de revogação de prisão ou conversão da prisão em domiciliar, alegando, em síntese, que existe a necessidade de revogação da prisão preventiva diante da pandemia do COVID-19. Decido. Sabe-se que, conforme dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da prisão preventiva. Apesar da existência da pandemia do COVID-19 e das diversas medidas que estão sendo tomadas com o intuito de diminuir a propagação do vírus, tais fatos, por ora, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar do réu. Por fim, convém destacar que não há, até a presente data, qualquer registro de caso confirmado de infecção pelo vírus no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, tanto em relação à massa carcerária, quanto em relação aos Servidores lotados nas unidades prisionais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de JULIO CESAR AGUIAR, qualificada nos autos, determinando, em consequência, a sua permanência em constrição cautelar. Oportunamente, insta salientar que o presente processo está com a instrução concluída. Assim, visando imprimir celeridade e possibilitar o regular trâmite do feito, destaco que a prisão cautelar de todos os acusados será reapreciada por ocasião da sentença. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para sentença”. (o negrito é do original) Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos, com destaque para a informação de que a instrução foi concluída e que a necessidade da prisão será novamente analisada na sentença que será proferida em breve. No que se refere ao COVID-19, não cabe substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base somente na questão humanitária e sanitária. O fato de o paciente ter problemas de saúde decorrentes de um disparo de arma de fogo sofrido no ano de 2017 não o coloca no grupo de risco de contaminação pelo coronavírus, que não se restringe ao paciente e aos internos do sistema prisional, mas à toda a sociedade, de forma que a notícia de casos de contaminação ocorridas no sistema penitenciário do DF não serve como argumento genérico em prol da libertação irrestrita e indiscriminada de presos. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus. Ademais, mesmo que o preso possua uma comorbidade, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Ou seja, fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só (se fosse o caso), não o impede que permaneça segregado, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. Conforme amplamente divulgado na mídia, a MMa Juíza da Vara das Execuções Penais informou que todos os presos contaminados “foram isolados e estão recebendo atendimento médico adequado” e que todos com sintomas do COVID-19 “estão passando por triagem e sendo isoladas. Àquelas que vierem a ser presas durante a pandemia será adotado o procedimento em curso, de submissão à “quarentena” pelo período de 14 dias”. A magistrada informou, ainda, que “os presos idosos continuam alocados em bloco e ala específicos, cujas celas são abertas para ventilação desde a hora do café da manhã até as 17h, permitindo que tenham livre acesso ao pátio de banho de sol, e seguem recebendo atenção redobrada”. Por fim, noticiou a iniciativa de “instalação do hospital de campanha dentro do Complexo da Papuda, após análise relativa aos aspectos de segurança, saúde e estrutura arquitetônica”. O hospital deve contar com leitos com respiradores para utilização pelo sistema prisional, caso necessário (www.tjdft.jus.br/imprensa). Repise-se. A contaminação pelo coronavírus não se limita aos detentos, o que é público e notório. O número de infectados e de mortos vem aumentando diariamente entre as pessoas que estão em liberdade, de forma que a soltura do paciente não é garantia de que não será contaminado. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao Juízo. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 14 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator